Tribunal: TJBA
Processo: 8009892-70.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009892-70.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SHIRLEI PAIM FIGUEREDO

Advogado(s)
:
GLORIA DE ARAUJO FERREIRA, UENDERSON ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061, DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A impugnação da assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado impõe à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, nos termos do Tema 1061, do STJ.

2. A mera apresentação do contrato pelo banco, desacompanhada de prova pericial ou outro meio idôneo que comprove a veracidade da assinatura, não é suficiente para afastar a alegação de fraude.

3. Diante da ausência de comprovação da regularidade da contratação, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito, com a consequente restituição dos valores indevidamente descontados, na forma simples, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ para cobranças realizadas antes de 30/03/2021.

4. Autoriza-se a compensação dos valores efetivamente recebidos pela autora, de modo a evitar enriquecimento sem causa.

5. O desconto indevido sobre benefício previdenciário configura dano moral
in re ipsa
, sendo cabível a indenização, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC, a partir da data do arbitramento, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

6. Honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

7. Recurso provido para reformar integralmente a sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8009892-70.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SHIRLEI PAIM FIGUEREDO
e como apelada
BANCO SAFRA S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator